Tribunal: TJDFT
Processo: 0712591-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso concreto em que indeferido o pedido de tutela de urgência com a finalidade de suspender os descontos da pensão alimentícia em folha de pagamento, ou de autorização para depósito judicial da quantia, com possibilidade de levantamento após o julgamento da ação.

2. A obrigação alimentar entre cônjuges se difere do dever alimentar decorrente do poder familiar, uma vez que aquela deve ser concedida apenas em caráter de excepcionalidade, possuindo a finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente.

3. Os elementos trazidos pelo agravante não possuem densidade probatória suficiente para que seja alterado o acordo de alimentos firmado entre as partes. Assim, descabe suspender valores relativos à pensão alimentícia no presente momento processual, pois é necessária a devida instrução probatória, não só para averiguar os fatos alegados pelo agravante como, também, para ser aferida a real necessidade da agravada em receber a verba alimentar.

4. Recurso desprovido.